Tribunal: TJMT
Processo: 1001599-80.2019.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROPÓSITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385/STJ. ÓBICE AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência consistente (i) na declaração de inexistência do débito no valor de R$ 3.691,22, disponibilizada em 23.02.2019, e (ii) condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
Móvel do recurso é a majoração do quantum indenizatório.
Decorrente do poder instrutório do Juiz, constata-se, em pesquisa ao sistema PJE, que a primeira negativação que a recorrente obteve, no valor de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), incluída no dia 31.12.2018, estava sendo discutida por meio do processo 1001600-65.2019.8.11.0010 e foi declarada como legítima pelo juízo de Jaciara.
A inscrição preexistente enseja óbice ao pleito indenizatório, conforme o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 054.684.151-19 (REPRESENTANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020